Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747639-64.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704836-17.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON SANTOS DE ROMA, GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas à parte autora para que ofereça contrarrazões ao Agravo interno de ID Num. 71104414; e réplica à contestação de ID Num. 71153944. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora